Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado ao exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista, conquanto ressalvando que a matéria não se enquadrava nas situações pontualmente afetadas à competência transitória e excepcional do plantonista, deixado de examinar o recurso interposto, porquanto o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal.[1] Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27068295 - Decisão